Tribunal: STF
Processo: HC 169202
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. As peças que instruem o processo evidenciam que a condenação do paciente, a uma pena de 12 anos de reclusão por tentativa de latrocínio, encontra apoio na prova judicialmente colhida, o que impossibilita o acolhimento da pretensão defensiva.



    4. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.